Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706308-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RODRIGO DA SILVA SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de sentença de ID 45716697 prolatada pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Conforme certidão de ID 46096591, o feito fora incluído em pauta de julgamento. Em razão de composição extrajudicial, o apelante requer no ID 46639025 a desistência da ação. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 15 de maio de 2023 11:39:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador